Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747430-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO ALI DE PAULA AGRAVADO: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, MAURÍCIO ALI DE PAULA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência liminar em ação de obrigação de fazer c/c danos morais. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A lide toca a liberdade de expressão e seus limites. Cuida-se de direito fundamental (art. 5o, IX, da CF), de grande importância em um Estado Democrático de Direito, mas não tem caráter absoluto, devendo ser delimitado por outros direitos garantidos pela Constituição, inclusive o direito à honra e à imagem (art. 5o, X, da CF). Havendo tensão jurídica, ponderam-se os dois direitos, de igual peso, prevalecendo a aplicação de um deles no caso concreto. A jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal reconhece que eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. Compulsando os autos, verifico que não está presente a probabilidade do direito. Verifica-se que o conteúdo das reportagens questionadas, além de indicado na própria petição inicial, decorrem de relatório investigativo do Ministério Público do Estado de São Paulo e Ministério Público Federal. A priori, houve animus narrandi. Ainda, o sigilo profissional obriga apenas aquele que tem vínculo funcional, não aquele que recebe a informação com quebra de sigilo. Portanto, o fato da investigação tramitar em segredo de justiça, por si só, não impõe a exclusão do conteúdo, sem oitiva da parte contrária. Quanto ao argumento de que o relatório da investigação foi distorcido ou mal interpretado, é questão que demanda dilação probatória, não sendo viável a concessão de tutela de urgência neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência." Em suas razões (ID 77826673), o agravante alega que a recorrida, agência O Bastidor, é notória por publicar matérias sensacionalistas, sem o devido cuidado. Sustenta que as reportagens objeto desta demanda imputam ao Agravante condutas ilícitas graves, a partir de informações tiradas de relatório tarjado de sigiloso pelo Ministério Público em procedimento investigativo preliminar, obtidas pelo veículo de imprensa não se sabe com que métodos, como se fossem verdades comprovadas. Argumenta que o Ministério Público pleiteou autorização judicial para proceder a buscas e apreensões em várias empresas e pessoas físicas que supõe terem feito alguma transação comercial com as empresas de Mohamad Hussein Mourad. Aduz que não é lícito a um site sensacionalista acusar pessoas de serem associadas ao crime organizado, sem provas concretas e sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o prejuízo ao nome, honra, imagem e reputação, bem como à vida profissional do Agravante é real e palpável, tanto que, após repercussão negativa da reportagem publicada pela Agravada, foi desligado da empresa onde trabalhava na função de gerente comercial. Destaca que o Agravante, embora tenha respondido a processo criminal no passado, foi inocentado e não responde atualmente a qualquer procedimento criminal. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Agravada, inaudita altera parte, retire do ar as reportagens publicadas em seu ambiente virtual. Preparo comprovado (ID 77852500). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que versa sobre tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de retirada de reportagens jornalísticas que supostamente violam direitos de personalidade do agravante, em razão de divulgação de informações baseadas em procedimento investigativo sigiloso que o associariam a práticas ilícitas. A Constituição Federal prevê a liberdade de expressão como uma garantia fundamental, de forma que é livre a manifestação do pensamento (art. 5o, IV). Essa liberdade de expressão é garantida às pessoas em geral e, assim como aos veículos de comunicação. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Na ADPF 130, em que se questionava a recepção da antiga Lei de Imprensa (Decreto-Lei no 5.250/1967) pela Constituição Federal de 1988, o STF declarou a não recepção integral da referida norma, por considerá-la incompatível com os princípios constitucionais da liberdade de expressão, vedação à censura prévia e livre manifestação do pensamento. O STF, em suas decisões, firmou o fundamento jurídico da supremacia da Liberdade de Imprensa. A Corte reiterou que a liberdade de imprensa constitui um pilar da democracia constitucional e é indispensável para a fiscalização dos poderes públicos e o pluralismo de ideias. Sua restrição só se admite nos limites estritos da Constituição. A responsabilização civil da imprensa exige demonstração de dolo ou culpa grave. “Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei no 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa... ...3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave;... ...9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave... ...3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)”. Dispositivos relevantes: Constituição Federal, arts. 5o, IV, V VI, IX, XIV e XXXIII; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 53, IV, a; 55, § 3o; 69, II e § 2o, VI, 79, 80, 81 e 835, I e § 1o. Jurisprudência citada: STF, ADPF 130 (2009), Rel. Min. Ayres Britto; RE 1.075.412 (2023), red. p/ acórdão Min. Edson Fachin; Rcl. 28.747-AgR (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes.” (ADI 6792, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2025 PUBLIC 04-04-2025) Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos. No caso em análise, verifica-se que as reportagens questionadas se baseiam em informações constantes de procedimento investigativo conduzido por órgãos do Ministério Público. Embora o agravante alegue que tais informações são sigilosas e que não há provas concretas contra ele, a mera existência de investigação oficial constitui fato de interesse público passível de divulgação jornalística. Quanto à alegação de que as reportagens são sensacionalistas e distorcem os fatos, em uma análise prefacial do conteúdo das matérias, não se constata patente violação aos direitos da personalidade, mas sim de efetiva matéria jornalística com fito informativo. Trata-se, portanto, de questão que demanda análise aprofundada do contexto, do teor das matérias e das informações investigativas, o que não é possível em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, considerando que as matérias jornalísticas baseiam-se em procedimento investigativo oficial; não se demonstrou, de forma inequívoca, a falsidade das informações ou a presença de dolo ou culpa grave do veículo de comunicação; a questão envolve aparente conflito entre liberdades constitucionais que exige cognição exauriente; e o agravante não comprovou, nesta fase, que as reportagens extrapolaram o direito de informação jornalística com animus diffamandi. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, uma vez que eventual lesão aos direitos de personalidade pode ser reparada posteriormente mediante indenização, caso comprovado o ato ilícito ao final da instrução processual. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j